Tribunal: TJSP
Processo: 2283419-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por não se tratar de uma das hipóteses do art. 1.015, CPC.
PROVA PERICIAL – Antes de concluída a perícia não se vislumbra razão jurídica para o arbitramento dos "honorários definitivos", embora seja admissível a fixação de "honorários provisórios" do perito, em valor considerando as peculiaridades da causa e da perícia a ser

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por não se tratar de uma das hipóteses do art. 1.015, CPC.
PROVA PERICIAL – Antes de concluída a perícia não se vislumbra razão jurídica para o arbitramento dos "honorários definitivos", embora seja admissível a fixação de "honorários provisórios" do perito, em valor considerando as peculiaridades da causa e da perícia a ser realizada, uma vez que esta possibilidade encontra previsão no art. 95, §§1o e 2o, CPC/2015, até mesmo porque o perito não é obrigado a prestar serviço de graça e sem garantia de recebimento - Fixação dos "honorários provisórios" do perito na quantia de R$3.300,00, observando-se que o valor da remuneração do perito poderá ser revista, quando do arbitramento dos "honorários definitivos", depois de concluída a perícia, momento processual em que o MM Juízo da causa terá melhores condições de adequar o montante ao trabalho realizado pelo vistor judicial - Na atual situação processual, tal arbitramento mostra-se mais adequado para remunerar condignamente o vistor oficial e reembolsá-lo das despesas efetuadas, sem se revelar excessivo, visto que compatível com a natureza e complexidade da perícia a ser realizada, bem com a realidade econômica do país e o conteúdo econômico da demanda, que, conforme se verifica da hipótese dos autos, envolve análise de contrato de seguro prestamista e a devolução de valores adimplidos em sua contratação – Reforma da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283419-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSE ROBERTO CARVALHO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
VOTO no 37175
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: José Roberto Carvalho Sanches
RECURSO Rejeitada a preliminar de não conhecimento
do recurso, por não se tratar de uma das hipóteses do art.
1.015, CPC.
PROVA PERICIAL Antes de concluída a perícia não se
vislumbra
razão
jurídica
para
o
arbitramento
dos
“honorários definitivos”, embora seja admissível a fixação
de
“honorários
provisórios”
do
perito,
em
valor
considerando as peculiaridades da causa e da perícia a ser
realizada, uma vez que esta possibilidade encontra previsão
no art. 95, §§1o e 2o, CPC/2015, até mesmo porque o perito
não é obrigado a prestar serviço de graça e sem garantia de
recebimento - Fixação dos “honorários provisórios” do
perito na quantia de R$3.300,00, observando-se que o valor
da remuneração do perito poderá ser revista, quando do
arbitramento dos “honorários definitivos”, depois de
concluída a perícia, momento processual em que o MM
Juízo da causa terá melhores condições de adequar o
montante ao trabalho realizado pelo vistor judicial - Na
atual situação processual, tal arbitramento mostra-se mais
adequado para remunerar condignamente o vistor oficial e
reembolsá-lo das despesas efetuadas, sem se revelar
excessivo, visto que compatível com a natureza e
complexidade da perícia a ser realizada, bem com a
realidade econômica do país e o conteúdo econômico da
demanda, que, conforme se verifica da hipótese dos autos,
envolve análise de contrato de seguro prestamista e a
devolução de valores adimplidos em sua contratação

Reforma da r. decisão agravada, com revogação do efeito
suspensivo concedido.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, que se encontram a fls. 186 e 196 dos autos de origem, que,
respectivamente, fixaram os salários do perito judicial em R$4.480,00, determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
o depósito de 50% desse valor pelo agravante, no prazo de 10 dias.
O agravante insiste que: (a) “(...) os honorários
periciais requeridos pelo Sr. Perito e fixados pelo ilustre magistrado a quo se
mostram excessivos e precipitados, na medida em que não há critérios definitivos
para fixação de honorários definitivos, pois o laudo pericial ainda não foi feito, bem
como que a remuneração do perito deve ser compatível com o munus publicum por
ele desempenhado, sob pena de se criar obstáculo ao acesso à justiça, tendo
relevância, nesta seara, a complexidade da perícia e o valor em cobrança”; (b) “De
acordo com os precedentes mais recentes, os honorários devem ser fixados de forma
provisória, pois a fixação definitiva somente é possível após a conclusão dos
trabalhos, quando poderá ser definitivamente auferida a complexidade do trabalho”;
(c) “(...) há que ser afastada, de modo a postergar a fixação dos honorários devidos
ao expert para após a entrega do laudo” e (d) “(...) há que ser ponderado que, mesmo
encarando-se os honorários periciais como definitivos, o montante fixado encontra-se
em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos no
trato jurídico. Pois, levando-se em conta o valor da causa, a baixa complexidade do
laudo, cujo objeto é tão somente calcular os valores a serem restituídos ao exequente
a título de seguro prestamista, bem como o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, o valor fixado em R$4.480,00, revela-se excessivo”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no1001585-40.2018 (fls. 255).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para suspender a determinação da r. decisão
agravada de depósito do valor dos salários do perito (fls. 256).
O agravado apresentou resposta (fls. 261/264),
insistindo que: (a) o recurso não pode ser conhecido, por não se tratar de hipótese do
art. 1.015, CPC e (b) “(...) o autor da liquidação de sentença não deve antecipar os
honorários periciais, pois o processo não lhe pode causar diminuição patrimonial, na
medida em que se sagrou vencedor no processo de conhecimento. Ademais, numa
visão solidarista do processo, não parece adequado dizer que apenas o autor tenha
interesse na liquidação do julgado”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars” promovida pela parte
agravada contra a parte agravante, ora em fase de cumprimento de sentença.
O MM Juízo da causa determinou a realização de prova
pericial contábil e determinou ao perito nomeado que estimasse seus honorários
periciais (fls. 150 dos autos de origem).
O perito judicial apresentou proposta de R$4.480,00
(fls. 160/161 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
A r. decisão agravada de fls. 186 foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Ao fixar o "quantum" devido a título de honorários periciais o juiz
deve dentre outros fatores considerar o trabalho desenvolvido, a
natureza, qualidade, complexidade, alcance e as dificuldades da
perícia, a qualificação técnica exigida para a realização do trabalho o
tempo demandado e as despesas efetuadas pelo "Expert".
Assim, arbitro os honorários periciais em R$ 4.480,00 (quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais). Deposite o autor no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos da decisão de fls. 154, bem como cumpra a
serventia a decisão de fls. 175.
Com o depósito, intime-se o Perito Judicial para dar início aos
trabalhos.
Intime-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 189/190 dos autos de origem), os quais foram
apreciados pela r. decisão agravada de fls. 196, que segue:
“Vistos.
1. RECEBO os embargos de declaração de fls. 287/289 opostos
contra a decisão de fls. 186, diante de sua tempestividade.
2. Relendo-se a decisão, constata-se que ela padece do vício
apontado. Cabe ao Banco executado o pagamento de 50% por cento
do valor dos honorários periciais definitivos arbitrados na decisão de
fls. 186.
3. Quanto aos 50% restantes e cabentes ao exequente será custeado
pela Defensoria Pública, conforme determinado na decisão de fls.
154.
4. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
5. Providencie o Banco executado o depósito dos honorários
periciais na proporção de 50%, tratando-se o valor arbitrado na
decisão de fls. 186, de R$ 4.480,00 de honorários definitivos.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é a reforma
da r. decisão agravada, “a fim de suspender temporariamente a obrigatoriedade de
pagamento pelo banco dos honorários periciais em referência, e, ao final, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
provimento ao presente agravo, para sobrestar a fixação dos honorários definitivos
até a entrega do laudo definitivo, ou, ao menos, para reduzir sensivelmente o
montante arbitrado a título de honorários periciais”.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, por não se tratar de uma das hipóteses do art. 1.015, CPC.
Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único CPC:
“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário” (o destaque não consta do original).
4. Reformam-se, em parte, as rr. decisões agravadas
para reduzir o valor dos honorários do perito para R$3.300,00.
4.1. Antes de concluída a perícia não se vislumbra
razão jurídica para o arbitramento dos “honorários definitivos”, embora seja
admissível a fixação de “honorários provisórios” do perito, em valor considerando as
peculiaridades da causa e da perícia a ser realizada, uma vez que esta possibilidade
encontra previsão no art. 95, §§1o e 2o, CPC/2015, até mesmo porque o perito não é
obrigado a prestar serviço de graça e sem garantia de recebimento.
Nesse sentido, a orientação de (a) Cássio Scarpinella
Bueno: “O parágrafo único do art. 33 permite interpretação no sentido de que os
honorários do perito sejam fixados em dois tempos diversos e sucessivos. Uma
fixação segue a nomeação do perito, que, aceitando o encargo, estimará o valor de
seus honorários e das despesas que terá com a realização da perícia, o que, em geral,
é chamado de “honorários provisórios” (...) Outra, a final, com a apresentação do
laudo, momento em que o próprio perito poderá rever a sua estimativa inicial,
adaptando-se para as reais necessidades de seu trabalho. São os chamados
“honorários definitivos”, a serem compensados com aquilo que tiver sido pago
anteriormente. Nos casos em que essa bifurcação não se verificar, a fixação dos
honorários, na letra do dispositivo em exame, dá-se antes da realização da perícia e,
uma vez depositado o valor correspondente, cabe ao perito requerer sua liberação
parcial na medida em que justifique a sua necessidade.” (“Cursos Sistematizado de
Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário”, vol.2, tomo I,
2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 310); e (b) Ernane Fidélis dos Santos: “A Lei n.
8.952/94 acrescentou um parágrafo ao art. 33 (...) Perito que não seja remunerado
pelos cofres públicos não está obrigado a prestar serviços de graça e sem garantia de
recebimento. Daí poder o juiz, com o uso de critério bem razoável, tomar decisão do
depósito prévio para que o processo não se inviabilize por falta de condições
materiais.” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol
1, 12a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 119, o destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, na atual situação processual, razoável a
fixação dos “honorários provisórios” do perito na quantia de R$3.300,00, observando-
se que o valor da remuneração do perito poderá ser revista, quando do arbitramento
dos “honorários definitivos”, depois de concluída a perícia, momento processual em
que o MM Juízo da causa terá melhores condições de adequar o montante ao trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
realizado pelo vistor judicial.
4.2.1. Na tormentosa fixação da remuneração do perito,
devem ser levados em consideração fatores de relevância, entre os quais, a
complexidade e o tempo de trabalho a serem desenvolvidos, sem se afastar da
realidade econômica do País, a fim de evitar o pagamento de salários excessivos, que
impeçam o acesso à Justiça, bem como os reduzidos, que afastem os profissionais
mais capacitados.
Nesse sentido, quanto às questões a serem consideradas
no arbitramento de honorários do perito, a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“3a. Na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da
causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades,
bem como o tempo despendido para a realização do trabalho” (RT 826/302). V.
tb. JTJ 298/455” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
Saraiva, 2009, nota 3a ao art. 33, p. 171).
4.2.2. Na espécie, ainda que se considere que a perícia
envolve matéria complexa e trabalhosa (fls. 150 dos autos de origem), e, sem
menoscabo à estimativa apresentada pelo perito, mostra-se mais razoável a fixação
de “honorários provisórios” na quantia de R$3.300,00, observando-se a possibilidade
de revisão do valor da remuneração do perito poderá ser revista, quando do
arbitramento dos “honorários definitivos”.
Na atual situação processual, tal arbitramento mostra-se
mais adequado para remunerar condignamente o vistor oficial e reembolsá-lo das
despesas efetuadas, sem se revelar excessivo, visto que compatível com a natureza e
complexidade da perícia a ser realizada, bem com a realidade econômica do país e o
conteúdo econômico da demanda, que, conforme se verifica da hipótese dos autos,
envolve análise de contrato de seguro prestamista e a devolução de valores
adimplidos em sua contratação.
Anota-se que o valor dos salários do perito, fixados em
R$3.300,00, na forma do art. 95, §1o, CPC/2015, totaliza 3 salários mínimos
atualmente vigentes, visto que o valor unitário é de R$1.100,00.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar as rr. decisões
agravadas para fixar os “honorários provisórios” do perito na quantia de R$3.300,00,
observando-se que o valor da remuneração do perito poderá ser revista, quando do
arbitramento dos “honorários definitivos”, depois de concluída a produção da prova
pericial, momento processual em que o MM Juízo da causa terá melhores condições
de adequar o montante ao trabalho realizado pelo vistor judicial, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2283419-02.2020.8.26.0000
Relator